Tribunal: TJES
Processo: 5009536-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Impedimento; Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009536-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009536-77.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Tiago Santos Ribeiro em face de acórdão por meio do qual foi denegada a ordem de habeas corpus, sob a alegação de omissão na análise de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que versaria sobre a nulidade de provas obtidas em mandado de busca e apreensão cumprido em endereço diverso do constante na ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa sobre as jurisprudências citadas na petição inicial do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito da causa.

4. A matéria tida por omissa, referente à validade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, recebeu exame analítico e pormenorizado no acórdão, que concluiu pela ausência de ilegalidade patente na diligência.

5. O julgador não tem a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, mas de fundamentar a decisão sobre as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. A pretensão do embargante configura, na verdade, inconformismo com a conclusão do julgamento colegiado, buscando a modificação da decisão, o que extrapola os limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste omissão quando o julgado analisa a questão jurídica central, ainda que não se pronuncie sobre todos os precedentes citados pela parte, bastando que fundamente a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para obter a reforma do julgado por mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009536-77.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Tiago Santos Ribeiro em face do v. Acórdão de ID 15203047, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que não houve manifestação sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a qual foi expressamente citada na petição inicial do habeas corpus. Alega que tais precedentes consolidaram o entendimento de que o mandado de busca e apreensão não possui caráter itinerante, sendo nulas as provas obtidas em endereço diverso do que consta na ordem judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. APARELHO CELULAR. REGULARIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e lavagem de dinheiro. Pleiteia o reconhecimento de nulidades na prisão, sob os argumentos de que o mandado de busca e apreensão teve cumprimento em endereço diverso do constante na ordem judicial e de que houve quebra da cadeia de custódia na apreensão do aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do indicado na ordem judicial, mas sendo o local de residência do investigado, acarreta a nulidade da diligência; (ii) estabelecer se a alegada inobservância de procedimentos na apreensão de aparelho celular configura quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de mandado de busca e apreensão em localidade distinta da expressa no mandado judicial não traduz vício insanável quando a descoberta do paradeiro atual do investigado constitui um desdobramento da própria execução da ordem e a diligência ocorre no endereço que o próprio paciente informou ser o domicílio atual, cabendo ao juízo de origem a análise pormenorizada sobre a regularidade desse itinerário investigativo.

4. A apreensão do aparelho celular do paciente decorreu de determinação expressa contida no mandado de busca e apreensão.

5. A má-fé dos agentes públicos não se presume, exigindo prova concreta e inequívoca para a caracterização. A simples alegação, desprovida de suporte probatório, não é suficiente para macular os atos praticados no exercício da função.

6. Eventual interferência na cadeia de custódia da prova não implica necessária e automaticamente a imprestabilidade, devendo o magistrado sopesá-la com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A efetivação de mandado de busca e apreensão em local diverso do que consta na ordem judicial não invalida a diligência quando decorre de mero desdobramento da execução da medida para evitar o perecimento de provas.

A alegação de quebra da cadeia de custódia na apreensão de objetos, como aparelhos celulares, exige a demonstração de má-fé dos agentes públicos e não acarreta, por si só, a imprestabilidade da prova, cuja confiabilidade deve ser aferida pelo juiz no contexto dos demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo legal citado.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 904.289/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/3/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0007565-47.2019.8.08.0035 (citado como paradigma inaplicável).

Para subsidiar sua pretensão, a defesa técnica apresentou diversas alegações.

Nada obstante, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"
não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes
, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Na espécie, houve analítico e pormenorizado exame da alegação de existência de vícios no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Com efeito, entendeu-se que o caso em exame
“
encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que orienta ser a informação sobre o novo paradeiro do investigado uma ‘situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial.’”
.

Além disso, foi realizado distinguishing do caso em exame com o acórdão apresentado pela defesa para subsidiar sua pretensão.

Nesse diapasão, concluiu-se não haver patente ilegalidade que justificasse a concessão da ordem.

Desse modo, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão a ser suprida. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada em razão da não concordância da parte com a conclusão do julgamento colegiado.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)